Tribunal: TJPA
Processo: 0805141-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805141-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAIKON COSTA CUNHA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805141-29.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAFAEL GAMA LOPES e MARCELO BRASIL CAMPOS.

PACIENTE:
MAIKON COSTA CUNHA.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO À REVELIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA TÉCNICA REGULAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maikon Costa Cunha, condenado à revelia pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29). Sustenta-se a nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal, prejuízo à defesa, perda de prazo recursal por falha técnica, e impossibilidade de execução provisória da pena. Liminar indeferida, com informações prestadas e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se houve nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal do réu; (
ii
) estabelecer se a revelia comprometeu o direito de defesa; (
iii
) verificar se houve prejuízo decorrente da atuação da defesa técnica; (
iv
) examinar se há ausência de justa causa para a pronúncia; (
v
) avaliar a legalidade da execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP e no Tema 1.068 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital do paciente foi precedida de tentativas frustradas de intimação pessoal, inclusive mediante carta precatória, o que autoriza a citação ficta conforme o art. 361 do CPP. Inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4.

A ausência do paciente na sessão do júri não gera nulidade, pois foi devidamente representado por defensor público, que exerceu a defesa técnica. Conforme o art. 367 do CPP, a revelia não obsta o regular prosseguimento do processo penal.

5.

A atuação da defesa técnica foi regular e garantiu a ampla defesa, inexistindo prova de que a renúncia do mandato ou perda de prazo recursal tenha resultado em prejuízo insanável ao réu, o que afasta alegações de cerceamento de defesa.

6.

A sentença de pronúncia observou os requisitos legais, com indicação suficiente de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, com fundamentação adequada e sem excessos de linguagem, aplicando corretamente o princípio do
in dubio pro societate
.

7.

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra amparo no art. 492, I, “e”, do CPP, conforme interpretação vinculante fixada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, sendo válida independentemente do
quantum
da pena e aplicável aos processos em curso, sem necessidade de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu, não havendo nulidade sem prejuízo comprovado.

2.

A revelia não compromete a regularidade do julgamento quando o réu é representado por defensor público ou dativo.

3.

Não há nulidade por suposta falha na defesa se não demonstrado prejuízo efetivo ao acusado.

4.

A sentença de pronúncia é válida quando fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

5.

A execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri é legítima e imediata, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 361, 367, 413, § 1º, 457, caput, 492, I, “e”, 563 e 564, III, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.09.2024 (Tema 1.068); STJ, AgRg no HC n. 990.627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 201.377/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgRg no HC 961.320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, HC 552.108/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; STJ, RHC 186.399/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 02 de junho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAIKON COSTA CUNHA
, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado à revelia pelo Tribunal do Júri, a pena definitiva foi fixada em 10 anos e 8 meses de reclusão, com a determinação de cumprimento provisório da pena em regime fechado. Tal decisão foi fundamentada no art. 492, I, “e” do CPP e pela interpretação dada pelo STF no Tema 1.068.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) nulidade do júri por ausência de intimação pessoal; b) direito de defesa prejudicado pela revelia; c) inobservância do devido processo legal; d) perda do prazo recursal por falha na defesa; e) impossibilidade de execução provisória da pena. Requer, a imediata suspensão da execução provisória da pena e a concessão de liberdade ao réu.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 25686166). As informações foram prestadas (Doc. ID nº 25807510). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID nº 25923876).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no dia 16/07/2019, por volta das 19h00min, na avenida Pedro Alvares Cabral, bairro Boa Vista, município de Ulianópolis, estado do Pará. Na ocasião, o paciente, em concurso de vontade com o corréu, atentou contra a vida de C.A.S.S mediante disparos de arma de fogo, atingindo o rosto, pescoço e costa da vítima, que foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Municipal.

Infere-se do Auto de Prisão em Flagrante nº 00122/2019.100150-0, que a própria vítima, ao ser ouvida pela equipe policial no hospital, informou que o responsável pela tentativa de homicídio seria o coacto MAIKON COSTA CUNHA. Diante disso, foi realizada a prisão em flagrante do acusado horas após o crime, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia do dia 18/07/2019, constatados presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

O Ministério Público ofereceu denúncia pugnando pela condenação do paciente com base no artigo 121,
§2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal brasileiro, na forma do art. 29 do CP. A denúncia foi recebida no dia 23/08/2019, sendo determinada a citação do coacto para apresenta resposta à acusação, a qual foi devidamente juntada.

Em audiência de instrução e julgamento no dia 29/01/2020, foi concedida liberdade provisória ao coacto mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em audiência de instrução e julgamento no dia 09/06/2021, foi realizada a oitiva das testemunhas presentes e dispensadas as ausentes, sendo decretada a revelia do paciente. Nesta, o Ministério Público requereu a pronúncia nos termos da denúncia, tendo a defesa pleiteado pela improcedência dos pedidos contidos na acusatória.

Ato contínuo, em 28/06/2021, foi proferida a sentença de pronúncia em desfavor do coacto, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art.
121,
§2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do CPB, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. O juízo
a quo,
considerando que não havia atualização de endereço do paciente, determinou sua intimação por edital.

O Ministério Público opôs embargos de declaração no dia 29/06/2021, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo magistrado do 1º grau.

Em decisão do dia 15/03/2024, foi designada a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 18/09/2024 às 08h00min, determinando as intimações do réu, das testemunhas e os jurados.

Foi expedida Carta Precatória no dia 19/08/2024, com a finalidade de intimar o paciente MAIKON COSTA CUNHA para c
omparecer à
Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
prevista para o dia

18/09/2024 às 8h00min,

no

Fórum da Comarca de Ulianópolis.

Diante certidão de devolução da carta precatória com diligência negativa de intimação do coacto, foi determinada citação por edital, com prazo de 05 (cinco) dias, em decisão datada de 11/09/2024.

Na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, consta na Ata a ausência do paciente, sendo o veredicto do Conselho de Sentença pela sua condenação nos exatos termos da peça acusatória, tendo o juiz presidente fixado a pena definitiva em 10 (dez) anos e 08 (meses) de reclusão.

Assim, foi expedido o mandado de prisão em nome do coacto, devidamente cumprido no dia 07/03/2025.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal no dia 26/03/2025, estando pendente de análise.

Eis os fatos.

DA NULIDADE DO JÚRI POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

A defesa sustenta que o paciente não foi devidamente intimado para o julgamento do júri, violando diretamente o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, o qual garante aos acusados o direito de defesa mediante os meios e recursos a eles inerentes. Nessa conjuntura, defende que a citação por edital não foi suficiente para garantir o conhecimento efetivo do coacto ao processo, configurando a nulidade prevista no art. 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Ocorre que tal argumentação não merece prosperar.

A priori, destaca-se que a defesa se encontra equivocada na sua alegação de que o juízo
a quo
designou o julgamento para o dia 18/09/2024 na decisão de pronúncia do paciente datada no dia 18/06/2021. Analisando os autos, constata-se que a decisão que designou a data do julgamento foi proferida em 15/03/2024, de modo que a argumentação de que o magistrado do 1º grau teria supostamente se omitido por 03 (três) anos e 03 (três) meses para intimar corretamente o réu não se sustenta.

Outrossim, com vistas as informações prestadas pela autoridade coatora (Doc. ID 25807510), depreende-se que em audiência de instrução e julgamento no dia 29/01/2020, foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Desde essa data, infere-se a ausência do coacto nos atos processuais posteriores, como na decisão de pronúncia do dia
28/06/2021, na qual foi constatada a inexistência de endereço atualizado do paciente e foi determinada sua citação por edital
. Posteriormente, em posse de informações que MAIKON COSTA CUNHA estaria residindo em outro estado,
no dia 19/08/2024, expediu-se Carta Precatória para intimar o paciente da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, a qual foi devolvida com diligência negativa
. Diante do retorno infrutífero, em
11/09/2024, determinou-se a intimação por edital com prazo de cinco (05) dias.

Nessa conjuntura, é cediço que a citação por edital é considerada nula quando inexistir os autos meios de comprovação de que o réu se encontra em local incerto ou não sabido, com ausência de exaurimento de todos os meios disponíveis para sua localização, o que não configura o caso em questão. Por ser uma espécie de citação ficta, somente é autorizada após esgotadas as tentativas de localização do réu, o que resta comprovada nas certidões de diligências infrutíferas em endereços distintos nos autos do processo referência nº
0005589-43.2019.8.14.0130.

Ademais, o impetrante ainda sustenta a obrigatoriedade de citação pessoal do paciente para o julgamento realizado no dia 18/09/2024. No entanto, restou comprovada as tentativas de citação pessoal sem êxito, de modo que, constado o cumprimento dos referidos requisitos, é válida a citação por edital do coacto
, logo, não há o que se falar em nulidade do júri ante ausência de intimação pessoal.

Nesse sentido, ressalta-se a determinação do art. 457,
caput
, do Código de Processo Penal de que não será adiado julgamento do júri diante do não comparecimento do acusado solto que tiver sido regularmente intimado, sendo o caso de MAIKON COSTA CUNHA, corroborando que não há nulidade no julgamento do júri do coacto.

Nesse sentido, versa a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EDITAL PUBLICADO COM DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO ERRADAS. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME COMPLETO DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO.
SUPERVENIENTE RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL, PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO DO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. O impetrante alega a nulidade do processo desde a intimação do paciente por edital, da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não teria ocorrido prévia tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 242 dos autos originários, além de ter sido publicado o edital com data de nascimento e filiação erradas.

À época da intimação (2010), o paciente estava foragido há mais de 16 anos, tendo o juízo remetido à POLINTER, anos antes, todos os endereços fornecidos pelo Ministério Público para cumprimento do mandado de prisão (fls. 363/364). O endereço ao qual se refere o impetrante já havia sido enviado à POLINTER há mais de 4 anos, sem nenhuma notícia de localização do paciente.

A
publicação do edital com o número do processo e o nome do paciente, embora com data de nascimento e filiação erradas, mostra-se suficiente para o fim ao qual se destina, tendo em vista que o paciente tinha conhecimento da ação penal e possuía advogado constituído nos autos.

Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012.

3. O impetrante aduz que os advogados renunciaram ao mandato sem comprovarem a tentativa de localizar o paciente, e o edital de intimação para constituição de novo patrono foi publicado pelo exíguo prazo de 5 dias, circunstâncias que ensejariam a nulidade do processo a partir da renúncia.

A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato. Embora tal situação seja indesejável, não gera a nulidade do processo, como requer o impetrante, visto que o paciente foi intimado para constituir novo patrono e, diante do seu silêncio, foi nomeado defensor dativo, o qual, inclusive, poderia ter sido substituído a todo tempo por advogado indicado pelo paciente, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal.

Não há ilegalidade na publicação do edital pelo prazo de 5 dias, considerando que a legislação não estipula prazo para tal ato, além do impetrante não ter comprovado prejuízo ao paciente.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 552.108/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) (grifo nosso)

Ainda é possível suscitar aplicação do princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há existe nulidade de ato processual quando da suposta nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão. Isto Posto, a condenação do paciente encontra-se respaldada na legalidade e nos moldes do trâmite processual.

DO D
IREITO DE DEFESA PREJUDICADO PELA REVELIA E SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

O impetrante alega que o direito de contraditório e ampla defesa do coacto foi inviabilizado ante a revelia no julgamento da sessão do tribunal do júri datada de 18/09/2024, de modo que tal prejuízo teria culminado na condenação do paciente em pena de reclusão superior a 10 (dez) anos desprovida de resistência eficaz.

Analisando os autos, constata-se na Ata da Sessão do Tribunal do Júri (Doc. ID 26806677) que, mesmo estando o coacto ausente no julgamento, ele encontrava-se devidamente representado por Defensor Público Dr. Diogo Marcell Silva Nascimento Eluan, o qual apresentou sua tese defensiva, sendo-lhe assegurado o direito de contraditório, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal.

Nesse sentido, destaca-se o artigo 367 do CPP que determina o seguimento do processo sem a presença do acusado que foi citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, e mesmo assim não comparecer sem motivo justificado, ainda que em caso de mudança de endereço que não for comunicado ao juízo, o que foi o caso do coacto.

Ademais, o artigo 565, também do CPP, versa acerca da impossibilidade das partes de arguirem nulidade a que tenham dado causa, sendo novamente o caso da mudança de estado paciente que não foi regularmente comunicada ao juízo
a quo
, a qual resultou nas tentativas infrutíferas de citação e posterior citação por edital.

A seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. CALÚNIA. REVELIA. MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. ÔNUS DO ACUSADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a decretação de revelia da recorrente, denunciada por calúnia, por não comparecer aos atos processuais e não atualizar seu endereço.

2. A
recorrente foi citada e intimada para os atos processuais iniciais, mas não foi localizada em seu endereço posteriormente, não comunicando eventual mudança de residência, o que levou à decretação de sua revelia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de revelia foi ilegal, considerando que a recorrente não atualizou seu endereço e não compareceu aos atos processuais, apesar de devidamente citada e intimada inicialmente.

4. A defesa alega que a intimação poderia ter sido realizada via WhatsApp e que a recorrente não se ocultou, mantendo comércio próximo ao fórum.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal considerou que a recorrente, como advogada, tinha o dever de manter seu endereço atualizado em juízo, conforme previsto no art. 367 do Código de Processo Penal.

6. A
jurisprudência é pacífica no sentido de que cumpre ao réu manter seu endereço atualizado, não cabendo alegar nulidade à qual deu causa
.

7. A
assistência da Defensoria Pública em todos os atos processuais afasta a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante. 2. A decretação de revelia é válida quando o réu não comparece aos atos processuais e não atualiza seu endereço, conforme art. 367 do CPP. 3. A assistência da Defensoria Pública em todos os atos processuais afasta a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 142.555/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4.5.2021, DJe de 10.5.2021.

(RHC n. 186.399/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

D
A IMPRONÚNCIA DO RÉU ANTE SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O JULGAMENTO POPULAR

A defesa sustenta ausência de requisitos mínimos para justificar o juízo de admissibilidade da acusação, o que ensejaria a desconstituição da sentença de pronúncia.

Analisando os autos, depreende-se da referida sentença (Doc. ID 26806689) que o magistrado, a priori, ressaltou que a pronúncia é um ato de admissibilidade da acusação restrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo inviável um exame aprofundado do caso, para não influir indevidamente no convencimento dos jurados, o que está em conformidade com o previsto no art. 413,
§ 1
o
,
do CPP.

Assim, com vistas a evitar os “excessos de linguagem”, o juiz do 1º grau acertadamente se limitou a indicar a materialidade do fato nos depoimentos das testemunhas e da própria vítima, bem como no boletim de ocorrência e no exame de corpo de delito. Do mesmo modo, atestou a existência de indícios suficientes de autoria para o julgamento popular, com base no princípio
in dubio pro societate
, conforme se lê
in verbis
:

[...] No caso presente,
observa-se que a materialidade do fato resta presente, conforme depoimento das testemunhas em sede policial e judicial, boletim de ocorrência id 25687448 - Pág. 6/7, bem como auto de exame de corpo de delito id 25687448 - Pág. 10. Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular.
Isto porque, o depoimento da testemunha presente indica participação do acusado na prática do delito, o que justifica que venha a ser julgada pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate. Dessa feita,
aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.
[...] (grifo nosso)

Diante disso, não prospera a argumentação da defesa de falta de justa causa para o julgamento popular, considerando que encontram-se presentes os requisitos previstos no ordenamento jurídico para que haja o julgamento popular, não havendo o que se falar de impronúncia.

DA
IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

A defesa também discorreu acerca da impossibilidade da execução provisória da pena em regime fechado, com base no
art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, e pela interpretação dada pelo STF no Tema 1.068. Nesse sentido, sustenta a violação ao princípio da presunção de inocência tendo em vista que o cumprimento da pena antes o trânsito em julgado implica em considerar o paciente culpado sem que as possibilidades de recurso tenham sido esgotadas.

Nesse sentido, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (
Tema 1.068 da Repercussão Geral), o Superior Tribunal Federal firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo corpo de jurados, independente do total aplicado. Tal entendimento é contrário ao previsto no Código de Processual Penal, que autorizava a execução provisória em condenações de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, motivo pelo qual o impetrante defende a impossibilidade.

Ocorre que, a jurisprudência está sendo no sentido de aplicabilidade imediata nos processos, ainda que se tratem de condenações anteriores do Tema 1.068, tendo em vista que a Corte não se manifestou acerca da modulação temporal, de acordo com jurisprudências recentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1. 068 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEIDATA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. O agravante alegava a irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a suspensão da ordem de prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade do art. 492, I, "e', do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019; e (ii) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais.

III. Razões de decidir

3. O
Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada
.

4. Tratando-se de
tese firmada em regime de Repercussão Geral, sua aplicação é imediata aos processos em curso, não havendo que se falar em modulação de efeitos ou em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada.

2. Tratando-se de tese firmada em regime de Repercussão Geral, sua aplicação é imediata aos processos em curso, não havendo que se falar em modulação de efeitos ou em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

2º, 492, I, "e"; Constituição da República, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/09/2024 (Tema 1068); STJ, AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 9/11/2021; STJ, AgRg no RHC n. 207.497/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 872.428/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, HC n. 931.904/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

(AgRg no HC n. 990.627/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.

Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta.

2. "Tal orientação não se aplica somente aos casos posteriores ao julgamento da tese pelo STF, tendo em vista não só a existência de precedente vinculante sobre o tema, mas também a ausência de modulação temporal de efeitos daquela decisão" (AgRg no HC n. 961.320/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 201.377/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, em razão de execução provisória de pena, com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/19.

2. O recorrente alega que o fato ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.964/19, sustentando que a manutenção da prisão constitui ilegalidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/19, considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1068.

III. Razões de decidir

4. A
jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de repercussão geral.

5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena.

6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada. 2. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, e.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024.

(AgRg no HC n. 961.320/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.) (grifo nosso)

Assim, a execução provisória
da pena em regime fechado imposta ao paciente encontra-se dentro das previsões legais, não havendo o que se falar em impossibilidade de cumprimento.

Ante o exposto
, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2025